Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718528-42.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, JOÃO BATISTA ROCHA DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 43108345, ID 45292513 e ID 43111362, respectivamente, inadmitiu o recurso especial, bem como negou seguimento ao mesmo (REsp 1.312.736 – Tema 955) interpostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL – PREVI, admitiu o especial manejado por JOÃO BATISTA ROCHA, bem como os apelos constitucionais apresentados pelo BANCO DO BRASIL S/A, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O Conselho da Magistratura deste TJDFT conheceu em parte e, no ponto, negou provimento ao agravo interno interposto pela PREVI. O STJ deu provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL, para reconhecer sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda (ID 73373550 – p. 5/9), conheceu em parte do apelo da PREVI, e, na extensão, negou-lhe provimento (ID 73373550 – p. 10/19), e declarou prejudicado o agravo manejado por JOÃO BATISTA ROCHA, em razão da perda superveniente do objeto (ID 73373550 – p. 20/21). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 73373551). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não seria o caso, em princípio, de cumprimento da sistemática. Isso porque, na hipótese vertente, a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014